Tribunal: TJDFT
Processo: 0733567-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733567-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: MARCELO GOMES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário admitido em juízo de admissibilidade positivo, conforme decisão de ID 70781306, e determinada a remissão ao NUGEPNAC para análise da existência de representativo de controvérsia. Em resposta, o NUGEPNAC realizou a devida pesquisa no âmbito do Supremo Tribunal Federal e localizou o Tema no 1397 do STF de Repercussão Geral, que possui questão submetida à julgamento semelhante à dos autos. O tema 1397 de Repercussão geral possui a seguinte matéria: “Constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2019)”. “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 21; XIV; 22; XXI; 42; § 1o; §2o; e 142; § 3o; X, da Constituição Federal, a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do tema n. 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal”. Brevemente relatado, decido. A considerar que no representativo da controvérsia do tema n. 1397 do STF foi reconhecida a existência de Repercussão Geral da matéria é o caso de se aplicar a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do Tema no. 1397. Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1397, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal